Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-61.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600382-61.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANA PAULA BORDINI ORASMO LOBO (RESPONSÁVEL)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RESPONSÁVEL)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
FERNANDA DE FATIMA TANNER (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
CARLOS ALCIMAR ALVES RIZZARDI (RESPONSÁVEL)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31131
966
16/04/2021 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.515

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600382-61.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RESPONSÁVEL: ANA PAULA BORDINI ORASMO LOBO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RESPONSÁVEL: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR43497
ADVOGADO: FERNANDA DE FATIMA TANNER
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: CARLOS ALCIMAR ALVES RIZZARDI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EMENTA:
SOLIDARIEDADE.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2017.
DESTINAÇÃO DO PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
E
DIFUSÃO
DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. REGRA
ESTATUTÁRIA APROVADA PELO TSE PELA QUAL A
RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA NORMA
É DO DIRETÓRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE, EM
CONSEQUÊNCIA, DE SER EXIGIDO DA AGREMIAÇÃO
REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE SEU ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
DIVERGÊNCIA NO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE
APLICAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES QUE
Num. 31131966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

REPRESENTAM
0,08%
DA
RECEITA
ANUAL
DA
AGREMIAÇÃO E NÃO CAUSARAM PREJUÍZO AO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
1. Não cabe ao Tribunal Regional fiscalizar a aplicação do
percentual que deve ser destinado para a promoção e
difusão da participação política das mulheres de que trata o
art. 22 da Resolução TSE nº 23.464/2015, quando previsão
estatutária aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral prevê o
provisionamento pelo diretório nacional do partido.
2. A ausência de constituição de fundo de caixa para
pagamento de despesa em espécie, no valor de R$ 356,91, e
a divergência de R$ 2,77 no lançamento do imposto sobre
aplicações financeiras, constituem irregularidades que,
tomadas em conjunto, representaram aproximadamente
0,08%, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas
com ressalva.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória
Estadual do Solidariedade, relativa ao exercício financeiro do ano de 2017.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, em exame preliminar (id 305002), solicitou a complementação das
informações e dos documentos apresentados indicando as seguintes inconsistências:
- Ausência dos documentos:
a)Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas, conforme art. 29, II;
Num. 31131966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

b) Demonstrativo dos Fluxos da Caixa, conforme art. 29, XVIII;
c) Demonstrativo de controle de despesas com pessoal, para aferir o percentual
constante no art. 21, I;
d) Extratos das contas bancárias nº 3153-6 e nº 2678-8, ambas da agência 1525
da Caixa Econômica Federal.
- Ausência de disponibilização do Livro Razão.
- Justificativas ou explicações para o pagamento das faturas de energia elétrica
relativas ao exercício de 2016 no exercício de 2017.
- Indicação do fato gerador das GRUs quitadas com “Outros Recursos”, nos
valores de: R$ 41,37, R$ 22,51, R$ 109,67, R$ 145,57 e R$ 1.501,40, (id. 30278).
Intimado, o partido requerente apresentou petição e documentos (ID’s 902966;
903016; 903066; 903116; 903166; 903766; 903266; 903316; 903366; 903916; 903516;
903416; 903566; 904016; 903466).
Em nova análise (ID 1868516) a unidade técnica solicitou esclarecimentos
específicos sobre dois pontos:
a) A agremiação partidária recebeu no exercício de 2017 recursos do Fundo
Partidário, repassados pela Direção Nacional, no valor de R$ 411.328,03, porém
não comprovou a destinação de no mínimo 5% desses recursos, correspondente
a R$ 20.566,40, para a criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação políticas da mulher, em atendimento ao art. 22 da Res.
TSE nº 23.464/15.
b) Foram constatados pagamentos de multas e juros com recursos do Fundo
Partidário, no valor de R$ 79,01 nos comprovantes abaixo relacionados, em
desacordo com o art. 17 §2º da RES. TSE nº 23.464/15.
Sobreveio manifestação do Partido com apresentação de novos documentos (ID’s
2230016; 2230066; 2230116; 2230166).
Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 9512866), tendo em vista entender que, apesar dos esclarecimentos prestados
pela agremiação, persiste a irregularidade quanto à realização de pagamentos em espécie no
valor de R$ 356,91, utilizando saldo remanescente do exercício anterior, sem qualquer
evidência de constituição de fundo de caixa. Ainda, na Demonstração de Resultado do
Exercício – DRE, ID 25370, consta lançamento de impostos sobre aplicações financeiras no
valor de 5,853,80, divergente do extrato bancário em R$ 2,77. O valor refere-se ao IRRF do
mês de setembro, que não foi lançado, conforme ID 30262.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo retorno dos autos ao Setor
Técnico, a fim de que fosse analisada e certificada a aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário em programas de participação política das mulheres. (ID 9645466).
Num. 31131966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

Seguiu-se novo parecer técnico (ID 9801166), a respeito da irregularidade
invocada, em que informou que no sistema SPCA consta na prestação de contas do diretório
Nacional do Solidariedade, em análise pelo TSE, o recebimento de recursos do Fundo
Partidário no exercício de 2017 no montante de R$ 19.728.767,00 e repasses para a conta
bancária FP-Mulher nº 2079-6, ag nº 3478-9do Banco do Brasil o total de R$ 942.984,82 no
período, que corresponde a 4,78%dos recursos recebidos.
Após, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas prestadas (ID 10076066), visto considerar que a não comprovação da destinação de no
mínimo 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário, o que corresponde a R$ 20.566,40, na
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política da
mulher, compromete a regularidade e confiabilidade das contas. Reitera a desaprovação (ID
20099216) após juntada de nova manifestações do Partido (ID’s 10362966 e 10363066), as
quais requerem aprovação das contas sem ressalvas, para o fim de afastar a irregularidade.
Vieram conclusos os autos a esta Relatoria.
Compulsando os autos foi verificada a ausência da publicação do Edital de que
trata o art. 31, § 3º, da Res. TSE nº 23.546/2017, essencial para a publicidade e fiscalização
das contas partidárias, razão pela qual determinei a conversão do presente em diligência,
encaminhando os autos a Secretaria do Tribunal, para publicação do aludido edital.
Publicados os Editais (ID 24024316, 24024366 e 24144866), certificou-se que não
houve impugnação à Prestação de Contas Partidárias relativas ao exercício financeiro de 2017
e a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou seu parecer anterior (ID 10076066), no sentido da
desaprovação das contas.
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas.
No caso, a prestação de contas sob análise foi tempestivamente apresentada e
analisada pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal.
Consta dos autos que o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do
Exercício foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico nº 99 de 07 de junho, nos termos do
art. 31, §1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foi verificada a efetiva ocorrência de repasses de recursos do Fundo Partidário,
pelo Diretório Nacional, ao prestador de contas, no valor de R$ 411.328,03, durante o ano de
2017 e auferidos rendimentos financeiros no valor de R$ 36.473,27.
Num. 31131966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

Ao proceder sua análise a unidade técnica solicitou a apresentação de
documentos e esclarecimento sobre a aplicação dos recursos, ao que o Partido prontamente
atendeu, juntando documentos e justificativas, sendo sanadas as irregularidades, com exceção
de duas:

pagamento de despesas em espécie, no valor de R$ 356,91, sem a
constituição de fundo de caixa;
A unidade técnica apontou que “não houve constituição de fundo de caixa no ano
de 2017, porém foram realizados pagamentos em espécie no valor de R$ 356,91, utilizando
saldo remanescente do exercício anterior” (ID 9512866).

divergência de R$ 2,77 no lançamento do imposto sobre aplicações
financeiras, referente ao mês de setembro/2017.
Conforme parecer conclusivo da Seção de Prestação de Contas Eleitorais e
Partidárias, “.... na Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, id25370, consta
lançamento de impostos sobre aplicações financeiras no valor de RS 5.853,80, divergente do
extrato bancário em R$ 2,77. O valor refere-se ao IRRF do mês de setembro, que não foi
. “(ID 9512866).
lançado, conforme id 30262
Tais irregularidades, contudo, não prejudicaram a fiscalização e a confiabilidade
das contas, na medida em que representam aproximadamente apenas 0,08% da receita, de
modo que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a aprova-las
com ressalvas.
Não obstante, após a emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica,
sobreveio manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral em que requereu o retorno dos
autos ao setor técnico para que fosse procedida a certificação da aplicação dos recursos
oriundos do Fundo Partidário em programas de participação política das mulheres (ID
9645466).
Assim, os autos foram encaminhados ao setor técnico a fim de que se verificasse
se houve o efetivo cumprimento do art. 22 da Resolução TSE 23.464/2015, que assim dispõe:
Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5%
Art. 22.
(cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações
e de responsabilidade do órgão nacional do partido político.
O partido político que não cumprir o disposto no
deve transferir o saldo
§ 1º
caput
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros
e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
, a ser aplicado na
caput
mesma finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º).
Num. 31131966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
§ 2º
mencionados para finalidade diversa.

No parecer conclusivo da unidade técnica já havia sido relatado a manifestação
da agremiação no sentido de que regra estatutária previa o cumprimento da obrigação imposta
pelo art. 22 da Resolução TSE 23.464/2015, pelo Diretório Nacional.
Confira-se:
Conforme item II, 1 do Exame Técnico de Diligências:
A agremiação partidária recebeu no exercício de 2017 recursos do
Fundo Partidário, repassados pela Direção Nacional, no valor de R$ 411.328,03, porém não
comprovou a destinação de no mínimo 5% desses recursos, correspondente a R$ 20.566,40,
para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação políticas
da mulher, em atendimento ao art. 22 da Res. TSE nº 23.464/15.
- Em manifestação id 2230016, pág. 2, o prestador de contas esclarece que por força de
disposição expressa inserida em seu Estatuto a obrigação prevista no art. 22 da Res. TSE é
concretizada pelo Diretório Nacional.
(ID 9512866).

Em atendimento ao solicitado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a unidade
técnica complementou sua informação acrescentado que, quando do julgamento das contas
relativas ao exercício de 2016 do órgão partidário estadual do Solidariedade, a questão relativa
a aplicação do art. 22 da Resolução TSE nº 23.464/15 foi apreciada por esta Corte.
Citada decisão restou assim ementada:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015. FALTA DE DESTINAÇÃO DO
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. PROVISIONAMENTO
DOS RECURSOS PELO DIRETÓRIO NACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
USO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELA INSTÂNCIA
.
REGIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
1. É obrigatória a aplicação, pelos partidos políticos, de no mínimo 5% dos recursos
oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, a teor do contido no inciso V do art. 44
da Lei nº 9.096/95.
2. Não há suporte legal para que os órgãos partidários nacionais assumam
integralmente essa responsabilidade, que é de cada esfera da agremiação.
Num. 31131966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

Todavia, sendo aprovada pelo TSE alteração estatutária pela qual a direção
nacional do partido assume integralmente a responsabilidade pela aplicação
do percentual corresponde ao fomento da participação política das mulheres,
.
falece competência a esta Corte Regional para revisar essa questão
3. Ausente destinação irregular de recursos do Fundo Partidário pela instância
regional do partido, a hipótese não enseja desaprovação das contas mas apenas a
aposição de ressalvas face à ausência de comprovação inequívoca da efetiva
destinação dos valores em ações em favor das mulheres, mesmo na hipótese de
reiteração da inconsistência por dois exercícios consecutivos.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 18155, ACÓRDÃO n 54585 de 28/01/2019, Relator:
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 11/02/2019)
(grifos)

Como se percebe, esta Corte assentou que eventual desconformidade entre a
previsão estatutária e a regra do art. 22 da Resolução TSE n. 23.546/2015, no que tange à
previsão de aplicação de ao menos 5% dos valores recebidos do Fundo Partidário “em cada
esfera” do partido, não é da competência deste Tribunal, uma vez que tais regras estatutárias
foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Nessa toada, em consulta ao
do Tribunal Superior Eleitoral, verifica-se que o
site
estatuto vigente do SOLIDARIEDADE, cuja última alteração foi aprovado pelo Acordão TSE de
02.06.2020 ((Registro de Partido Político nº 40309, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 161, Data 13/08/2020), mantém a
previsão estatutária invocada pela defesa, em seu art. 87
:
, in verbis
Serão repassados aos Diretórios Estaduais 50% (cinquenta por cento) da
Art. 87-
receita oriunda do Fundo Partidário, depois de descontados os valores reservados à
Fundação
De Pesquisa e Estudos Econômicos Políticos e Sociais 20% (vinte por cento), e 5%
(cinco por cento) para as Ações de Promoção do Movimento da Mulher.
O percentual de 50% (cinquenta por cento),
§1º -
estabelecido no “caput” deste artigo, será distribuído de forma proporcional ao
número de votos válidos obtidos ao cargo de Deputado Federal na eleição
imediatamente anterior, no respectivo Estado;
- Poderão eventualmente ser repassados recursos a Diretórios Municipais,
§ 2º
desde que mediante deliberação da Executiva Nacional ou da respectiva Executiva
Estadual

Assim, embora o setor técnico deste Tribunal, após consulta ao SPCA da
prestação de contas do diretório Nacional do Solidariedade relativas ao exercício de 2017,
tenha verificado que o partido destinou percentual inferior a 5% dos recursos oriundos do
Num. 31131966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142

Fundo Partidário (no caso 4,78%) na criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, este Regional não possui competência para
analise dessa inconsistência, que não poderá constituir-se em óbice à aprovação das contas
anuais do diretório estadual.
Nestas condições, como foram cumpridas as formalidades legais previstas na
Resolução TSE nº 23.464/2015 e que as impropriedades apontadas não comprometeram a
análise e regularidade das contas, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por
as contas da Comissão Provisória
aprovar com ressalvas
Estadual do Solidariedade, relativa ao exercício financeiro do ano de 2017, nos termos do art.
46, inciso II da Resolução TSE nº 23.464/15.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600382-61.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTES: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR RESPONSÁVEL: ANA PAULA BORDINI ORASMO
LOBO, MARCIO ADRIANO PAULIKI - Advogado(s) do(a) REQUERENTES: LEANDRO SOUZA
ROSA - OABPR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL OABPR0081977 - REQUERENTE(S)
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHI, CARLOS ALCIMAR ALVES RIZZARDI
- Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ELIZA SCHIAVON - PR0044480a), ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31131966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041612001905700000030317142
Número do documento: 21041612001905700000030317142